Tribunal: TJES
Processo: 5016644-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016644-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA (COATOR)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016644-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA (COATOR)
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
(HC). PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de João Vitor Fernandes da Silva contra a decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos autos da ação penal em que é acusado da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da lei nº 11.340/06), lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), ameaça e dano qualificado, todos em contexto da lei Maria da Penha. A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea, atipicidade da conduta de descumprimento por consentimento da vítima, falta de materialidade delitiva por ausência de laudo pericial, e não incidência da lei Maria da Penha por ausência de motivação de gênero. Requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente padece de vício de fundamentação ou se estão ausentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do cpp; (ii) saber se a alegação de atipicidade do descumprimento de medida protetiva por consentimento da vítima é capaz de, em sede de
habeas corpus
, infirmar o decreto prisional; (iii) saber se a ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade dos crimes de lesão corporal e dano,
prima facie
, descaracteriza a justa causa para a manutenção da prisão; e (iv) saber se as questões de mérito, como a não incidência da Lei Maria da Penha, podem ser debatidas na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos, marcada pela escalada da violência (ameaças de morte, destruição de bens) e agressão violenta que culminou em lesões severas e internação hospitalar da vítima.

4. O
periculum libertatis
é evidente, sendo as medidas cautelares diversas da prisão consideradas insuficientes e inadequadas frente à periculosidade do agente e ao risco iminente à integridade física e vida da vítima.

5. A tese defensiva de atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva por consentimento da vítima e as alegações de não incidência da Lei Maria da Penha são questões que demandam dilação probatória e exame aprofundado do contexto fático-probatório, sendo, portanto, incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

6. A alegada falta de laudo pericial confronta-se com os indícios suficientes de autoria e materialidade (f
umus comissi delicti
), que, em exame preliminar, estão comprovados pelos boletins de ocorrência, declarações, e a informação judicial de lesões severas e internação hospitalar da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no
id. 16406431.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16462360.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

'

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016644-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA (COATOR)
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados
no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e nos artigos 129, § 13º, 147, §1º, e 163, parágrafo único, I, todos do CP, com a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria na carência da fundamentação da decisão, capaz de sustentar a decretação da medida extrema, de forma que não ficou clara a presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, também, a atipicidade da imputação de descumprimento de medida protetiva, pois a própria vítima teria convidado o paciente para sua residência, demonstrando desinteresse na sua continuidade.

Além disso, aponta que não foi comprovada a materialidade delitiva quanto ao crime de lesão corporal e dano, pois não haveria laudo pericial.

Ao mesmo tempo, afirma que a Lei Maria da Penha não se insere no caso em tela, pois a ação não teria sido motivada por razões de gênero.

Paralelamente, defende que inexiste risco para o bem-estar da vítima, uma vez que o paciente reside em outro estado.

Por fim,
o impetrante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por André Francisco Luchi e outros advogados, em favor de João Vitor Fernandes da Silva, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha-ES.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada e mantida nos autos da Ação Penal nº 5001343-35.2025.8.08.0045, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal qualificada por violência doméstica, ameaça e dano qualificado.

A defesa alega, em suma, atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, devido ao consentimento da vítima e retomada do relacionamento, ausência de materialidade dos crimes de lesão corporal e dano (pela falta de laudo pericial), não incidência da Lei Maria da Penha por ausência de motivação de gênero, e inexistência de risco atual à vítima, uma vez que o paciente reside em outro estado.

O pedido de liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, exigindo uma análise mais aprofundada dos elementos informativos e probatórios contidos nos autos originários, o que não é compatível com a cognição sumária inerente à fase liminar.

Indeferimento do Pedido Liminar

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR por não vislumbrar, de plano, a presença inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A decisão que manteve a segregação cautelar (ID 79270540, de 24/09/2025) aponta a existência de gravidade concreta dos fatos, com histórico de escalada de violência, descumprimento de medida protetiva (ameaças de morte e destruição de bens), e posterior agressão violenta que causou lesões severas e internação hospitalar, sendo o feminicídio evitado apenas pela intervenção de terceiros.

A autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão na garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (Art. 312 e 313, III, do CPP), indicando que medidas cautelares diversas seriam "absolutamente insuficientes e inadequadas".

Os argumentos defensivos, embora relevantes, demandam a prévia análise das informações do Juízo de origem.

A tese de atipicidade do descumprimento de medida protetiva por consentimento da vítima é controversa, e exige análise de contexto, especialmente diante do relato judicial de reiteração delitiva e escalada da violência.

A jurisprudência citada pela defesa, inclusive do STJ, admite a atipicidade em alguns casos, mas a situação fática em tela — na qual o relacionamento teria sido reatado e, posteriormente, a vítima teria sido violentamente agredida e internada — sugere que o consentimento poderia ter sido viciado ou que a lesão ao bem jurídico (
integridade da vítima
) continuou a se manifestar de forma gravíssima.

A alegada falta de laudo pericial (materialidade dos crimes de lesão corporal e dano) confronta-se com a informação judicial de que a vítima sofreu lesões severas que a levaram à internação hospitalar, e que os indícios de materialidade e autoria estão
suficientemente demonstrados
pelos Boletins de Ocorrência e declarações.

Dessa forma, a medida cautelar extrema se justifica, em um exame preliminar, pela necessidade de proteção da integridade física e vida da vítima e para garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva.

O decreto prisional está calcado em elementos fáticos concretos e não se mostra,
prima facie
, ilegal ou teratológico, de modo a autorizar a intervenção imediata e excepcional deste Tribunal.

[...]

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

No dia 1º de fevereiro de 2025, por volta de 02h00min e também às 07h40min, na Rua Napoleão Lovo, Bairro Santa Cecília, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA ameaçou de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira MARLUCE PEREIRA BARBOSA, bem como destruiu coisa alheia móvel pertencente a ela, mediante grave ameaça, por razões da condição do sexo feminino.

Na mesma data e local, o denunciado JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira e vítima MARLUCE PEREIRA BARBOSA.

Inicialmente, insta mencionar que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos TJES nº 0000037-53.2024.8.08.0045.

Na data e local acima mencionados, durante a madrugada, o denunciado JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA foi até a residência da vítima MARLUCE PEREIRA BARBOSA e proferiu palavras de baixo calão contra ela, como “vagabunda” e “piranha”, e tomou seu aparelho celular de suas mãos, quebrou o objeto e o arremessou contra ela, causando-lhe uma lesão no braço esquerdo.

Pela manhã, o denunciado JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA retornou à residência da vítima, todavia, MARLUCE PEREIRA BARBOSA estava abrigada na casa de uma vizinha para se proteger.

De onde estava, a vítima escutou o denunciado gritando “Marluce, cadê você? Eu vou te matar”, enquanto quebrar seus pertences e eletrodomésticos, como ventilador, guarda-roupas, armário da cozinha e os vidros das portas e das janelas.

Como se pouco fosse, o acusado afirmou que se ela o denunciasse, ele “iria ser preso por homicídio ao invés de ser preso por quebrar coisas pequenas”.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas diante dos BU’s nº 57080092 e 57078754, oitiva da vítima, auto de qualificação e interrogatório do denunciado, bem como da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA incorreu nos tipos do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e dos arts. 129, §13º, 147, §1º, e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do mesmo diploma normativo, em conformidade com a Lei n° 11.340/06.

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que são corroborados, também, pelos Boletins de Ocorrência e pelas declarações.

A defesa aduz a ausência de fundamentação idônea, que justifique a decretação e manutenção da segregação cautelar do paciente, alegando não estarem presentes os requisitos autorizadores do acautelamento, especialmente porque não haveria qualquer risco para a integridade da vítima.

Ocorre que a decisão do douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo oportuno colacionar trecho da decisão:

[...]

A defesa requer a revogação da prisão preventiva do acusado, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Contudo, entendo que a segregação cautelar deve ser mantida.

Conforme fundamentado na decisão que decretou a prisão (ID 75309549), a medida se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

O periculum libertatis é evidente e concreto. O histórico dos autos revela uma escalada de violência do acusado contra a vítima, sua ex-companheira. O réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta (Processo nº 0000037-53.2024.8.08.0045), vindo a ameaçála de morte e a destruir seus bens. Posteriormente, em novo ato de extrema gravidade, agrediu-a violentamente, causando-lhe lesões severas que a levaram à internação hospitalar, e, segundo relatos, apenas não consumou o feminicídio devido à intervenção de terceiros.

A reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos demonstram a periculosidade do agente e o risco iminente à integridade física e à vida da vítima, tornando a prisão preventiva a única medida capaz de cessar a violência e garantir a ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão, por conseguinte, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas ao caso.

ISTO POSTO, considerando que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar e que não houve alteração fática que justifique sua revogação, INDEFIRO O PEDIDO de liberdade provisória e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA.

[...]

Assim, percebe-se que a fundamentação do togado foi individualizada, trazendo questões específicas do caso concreto discutido, e coerente com os dizeres elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo demonstrado o perigo concreto para a ordem pública e para vítima, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada e contexto fático em que ocorreu.

O Magistrado abordou a reincidência delitiva, concorrentemente com a escalada da violência, e dissertou acerca da impossibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, não havendo que se falar em inexistência de perigo para ordem pública, ou em falta de fundamentação idônea.

Em outro prisma, a linha argumentativa que discute a atipicidade do descumprimento de medida protetiva por consentimento da vítima, exige um exame aprofundado do contexto, não sendo compatível com a via estreita do presente remédio constitucional, que não comporta dilação probatória ou julgamento do mérito da ação.

Dito isso, o impetrante também alega que não foi comprovada a materialidade delitiva do crime de lesão corporal, uma vez que não teria sido apresentado laudo pericial.

Entretanto, especificamente do boletim de ocorrência e do resto das informações coletadas pelas autoridades policiais, verifica-se que a vítima foi internada com diversas lesões em seu corpo e rosto, havendo fotos e declarações que corroboram esse fato, confirmando a materialidade delitiva.

Em outro contexto, a tese de que a Lei Maria da Penha não seria compatível com o caso em tela, pois a ação antijurídica não teria sido motivada por razões de gênero, também não pode ser discutida por meio do presente
writ
constitucional, pois se trata de um debate que envolve o mérito da causa.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in

totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.